Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-43.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701718-43.2019.8.07.0005 RECORRENTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. RECORRIDA: LAYS PEREIRA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. CURSO SUPERIOR. MATRICULA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTADA. RENOVAÇÃO DO FIES. NÃO ADITAMENTO. SOLICITAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONFIRMAÇÃO DO ESTUDANTE. PORTARIA NORMATIVA No 23/2011 E 1/2010. VALOR DA SEMESTRALIDADE. FALHA DA INSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia em determinar quem deu causa ao não aditamento da renovação do Programa de Financiamento Estudantil – FIES utilizado pela autora para adimplemento das matrículas e mensalidades na instituição de ensino requerida. 1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de matrícula em curso superior, mediante financiamento estudantil, considerando a obrigação do estudante no aditamento de renovação do FIES não efetivado. 1.2. Em seu apelo, a parte autora pede a reforma da sentença para que seja determinada a sua matrícula apontando que a renovação do financiamento, por falta de aditamento, decorreu por falha da instituição de ensino que não iniciou o procedimento. 1.3. Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de falta de interesse de recursal e no mérito pede a manutenção da sentença apontando culpa da autora pelo não aditamento do FIES, acrescido de inconsistências nos valores que impediram a renovação. 2. Preliminar de falta de interesse recursal – afastada. 2.1. Na hipótese, a pretensão deduzida pela autora nos autos exige pronunciamento judicial definitivo de mérito, motivo pelo qual não prospera a alegação de ausência de interesse recursal, em razão do cumprimento da liminar pela instituição ou pela afirmação de que a inconsistência no financiamento estudantil, relativo à parcela do pedido autoral, já teria sido solucionada. 3. A questão controvertida na lide não diz respeito à obrigação do aluno em realizar o aditamento de renovação do FIES, mas apreciar a pretensão deduzida pela parte autora de que não conseguiu confirmar o aditamento por fato imputado à instituição requerida. 3.1. Dentro desse contexto, a sentença recorrida comporta reforma para definir a responsabilidade e apurar a causa pelo não aditamento de renovação do FIES por suposta falha da requerida ao deixar de iniciar o procedimento. 4. Cabe esclarecer que o aditamento de renovação semestral do FIES, embora seja obrigação do aluno, está condicionado à efetiva participação da instituição de ensino, a qual deve iniciar o procedimento e solicitar o aditamento por meio de comissão própria (CPSA) para posterior confirmação do estudante, conforme estabelecido no próprio instrumento contratual, nos ofícios enviados pelo agente financeiro e no art. 1o da Portaria Normativa no 23/2011. 4.1. Deste modo, a renovação do financiamento estudantil se constitui primeiro pela iniciativa e solicitação da instituição de ensino para posterior confirmação do aditamento pelo aluno, de modo que o estudante fica impossibilitado de concluir o aditamento de renovação sem que tenha a instituição de ensino iniciado o procedimento, devendo, em caso de omissão, ser responsabilizada pela não formalização do ato. 4.2. Precedente da Turma: “O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento, simplificados e não simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), mediante solicitação da CPSA e confirmação eletrônica pelo estudante financiado. 3 - Assim, no caso em que a Instituição de Ensino, por sua falha, não promove o aditamento primeiro (defeito na prestação de serviço), não pode imputar ao estudante a falha no procedimento de renovação.” (20150910141818APC, Relator: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJE: 27/5/2016.)” 5. No caso dos autos, a estudante logrou comprovar que, malgrado tenha buscado realizar o aditamento de renovação do FIES, o procedimento não pode ser concluído em razão de a instituição requerida deixar de iniciar o procedimento, conforme mensagem do próprio sistema. 6. De outro lado, a alegação da instituição de ensino de que eventual inconsistência no valor do contrato, assim como do semestre letivo a renovar, deveria ser corrigida pela própria autora, mediante diligência ao agente financeiro, não deve prosperar. 6.1. Isso porque, a instituição requerida é responsável pelas informações indicadas no documento por ela própria emitido, notadamente o valor da semestralidade, devendo sanar eventuais irregularidades, conforme informações do órgão responsável pelo FIES, do contrato de financiamento, bem como do art. 24 da Portaria Normativa no 1/2010. 6.2. Precedente: “A Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do FIES - CPSA detêm atribuição para adotar as providências necessárias ao aditamento do contrato de financiamento, e regularizar a situação documental para a matrícula da estudante.” (07021755720198070011, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 28/8/2020.) 7. Com efeito, seja pelo fato de que a parte autora logrou comprovar que o aditamento de renovação do FIES não pode ser concluído por culpa da requerida, seja em razão de que a regularização dos documentos e informações cabe à apelada, necessário reconhecer a responsabilidade da instituição de ensino que deu causa ao não aditamento de renovação do FIES da autora, impondo a reforma da sentença. 8. Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o óbice para o aditamento do FIES da aluna, referente a 2/2018, não foi ocasionado pela Instituição de Ensino Superior, mas por inconsistências no sistema do SisFIES, de modo que a culpa é exclusiva de terceiro e da aluna, e não da insurgente; c) artigo 5o da Lei 9.870/1999, afirmando que o motivo para a existência do débito foi o lançamento do valor “zero” de financiamento pela Instituição Financeira, o que impossibilitou a continuidade do procedimento de aditamento do FIES. Enfatiza que em razão do inadimplemento, não havia que se falar em direito à renovação da matrícula. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ; d) artigos 492 e 493, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a perda superveniente do objeto, ao argumento de que os pedidos iniciais (regularização da situação do FIES da estudante - 2/2018 - e matrícula nos 3o e 4o períodos do curso), foram devidamente cumpridos; e) artigo 5o-C, § 18, da Lei 10.260/2001, argumentando que a responsabilidade pelo aditamento do FIES é do estudante, devendo o aluno renová-lo semestralmente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRJ. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966, e HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE, OAB/DF 40.887 (ID. 27530548 - Pág. 23). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489, § 1o, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no REsp 1879141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 492 e 493, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar que “ainda que a instituição apelada venha ‘informar que o FIES relacionado ao semestre 2/2018 foi solucionado pela Caixa e pela Apelante’, a pretensão formulada pela autora demanda resolução definitiva de mérito da lide, não podendo eventual cumprimento de parcela do pedido ensejar falta de interesse recursal, tampouco perda do objeto, exigindo confirmação e pronunciamento judicial quanto à questão” (ID. 19885219 - Pág. 2), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 5o da Lei 9.870/1999, e 5o-C, § 18, da Lei 10.260/2001, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, não cabe subir o inconformismo, pois a turma julgadora, após a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, ponderou o seguinte: “[...] convém ressaltar que o procedimento de renovação do FIES, embora seja obrigação do aluno, está condicionado à efetiva participação da instituição de ensino, a qual deve solicitar o aditamento para depois ser confirmado pelo estudante, conforme se verifica do próprio instrumento contratual [...] a renovação do financiamento estudantil se constitui primeiro pela iniciativa e solicitação da instituição de ensino para posterior confirmação do aditamento pelo aluno, de modo que o estudante fica impossibilitado de concluir o aditamento de renovação sem que tenha a instituição de ensino iniciado o procedimento, devendo, em caso de omissão, ser responsabilizada pela não formalização do ato [...] seja pelo fato de que a parte autora logrou comprovar que o aditamento de renovação do FIES, não pode ser concluído por culpa da instituição requerida, a qual deixou de iniciar o procedimento pelo órgão específico (CPSA), seja em razão de que a emissão, validação, conferência e regularização dos documentos ou informações necessárias para manter a regularidade do contrato de financiamento estudantil cabe à instituição de ensino, necessário reconhecer a responsabilidade da instituição apelada que deu causa ao não aditamento de renovação do FIES. Desta feita, a apelação interposta pela autora comporta provimento para determinar que a parte ré promova a matrícula da autora nos semestres letivos do ano de 2019, conforme formulado na inicial, devendo ser restabelecido os efeitos da antecipação de tutela deferida na origem” (ID. 19885219). Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (REsp 1764001/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome dos advogados RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.966, e HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE, OAB/DF 40.887 (ID. 27530548 - Pág. 23). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016